Tribunal: TJSP
Processo: 1005812-42.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de devolução de valores. Pagamento de multa indevida. Aplicação de penalidade em decorrência do descumprimento de notificação. Locadora que requereu a manutenção do letreiro da loja locatária até determinada data, sob pena de multa. Serviços que foram realizados dentro do prazo previsto na notificação. Provas documental e testemunhal que corroboram a versão da autora.

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de devolução de valores. Pagamento de multa indevida. Aplicação de penalidade em decorrência do descumprimento de notificação. Locadora que requereu a manutenção do letreiro da loja locatária até determinada data, sob pena de multa. Serviços que foram realizados dentro do prazo previsto na notificação. Provas documental e testemunhal que corroboram a versão da autora. Ausência de demonstração de que os reparos teriam sido realizados em data posterior. Descabimento da aplicação de multa. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005812-42.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTER
NORTE S/A CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO, é apelado VERNON CALÇADOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005812-42.2019.8.26.0001 -Voto no 28587
2
Voto no 28587.
Apelação n° 1005812-42.2019.8.26.0001.
Comarca: São Paulo.
Apelante:
Center
Norte
S/A
Construção
Empreendimentos
Administração e Participação.
Apelado: Vernon Calçados Ltda.
Juiz prolator da sentença: Cinthia Elias de Almeida.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de devolução de valores.
Pagamento de multa indevida. Aplicação de penalidade em
decorrência do descumprimento de notificação. Locadora
que requereu a manutenção do letreiro da loja locatária até
determinada data, sob pena de multa. Serviços que foram
realizados dentro do prazo previsto na notificação. Provas
documental e testemunhal que corroboram a versão da
autora. Ausência de demonstração de que os reparos teriam
sido realizados em data posterior. Descabimento da
aplicação de multa. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
128/131, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda para o
fim de condenar a ré a devolver à autora o valor de R$20.267,93, corrigido
desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando que causa
estranheza a autora pleitear a devolução dos valores pagos a título de multa
depois de mais de um ano de sua aplicação; que já havia enviado duas
notificações à apelada, havendo reiterada inércia da parte; que em
29/01/2018, o preposto da autora encaminhou e-mail requerendo a dilação
de prazo para realizar os reparos necessários, sendo difícil acreditar que os
reparos tenham sido efetivamente finalizados até o prazo estipulado, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005812-42.2019.8.26.0001 -Voto no 28587
3
não ocorreu; que o serviço foi finalizado claramente fora do prazo concedido
pela apelante, conforme o depoimento da testemunha; que a autora
fundamentou sua pretensão em documentos emitidos unilateralmente por
ela própria, todos de caráter não-oficiais; que a autora não cumpriu com o
prazo estipulado em nenhuma das notificações encaminhadas, realizando
os reparos somente após a aplicação da multa por infração. Requer seja
julgada improcedente a demanda (fls. 133/139).
Houve resposta (fls. 144/150).
Inicialmente distribuído à 8a Câmara de Direito Privado, o
feito foi redistribuído a esta Colenda Câmara em atenção à decisão de fls.
154/156.
É o relatório.
O apelo não é de ser acolhido.
Narra a petição inicial que a autora, locatária, foi
notificada pela ré locadora para que fosse realizada a manutenção da letra
“L” do letreiro de sua loja, até o dia 31/01/2018, sob pena de multa. Embora
tenha cumprido a determinação do prazo concedido, recebeu boleto de
pagamento de multa por infração, e, como a sua contranotificação não foi
respondida, preferiu efetuar o pagamento para não permanecer em mora. A
autora requereu, assim, a restituição do valor pago indevidamente no total
de R$20.267,93.
O pedido formulado na petição inicial foi julgado
procedente e, em que pese o inconformismo manifestado, a respeitável
sentença recorrida não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005812-42.2019.8.26.0001 -Voto no 28587
4
A ré locadora encaminhou notificação à autora locatária,
recebida no dia 24/01/2018, nos seguintes temos: Serve a presente para
Notificar Vossa Senhoria, para que cumpra a presente notificação,
impreterivelmente até o dia 31/01/2018, sob pena de, não o fazendo, por ser
reincidente, a aplicação da multa ora fixada em 30% do último aluguel pago,
do ano corrente, que deverá ser adimplida em até 3 dias úteis após o seu
recebimento, sob pena de incidência de multa de
10%
pelo
descumprimento, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês
(fls. 34).
Como se vê, não se trata de aplicação direta da
penalidade, mas de determinação de realização de determinado serviço,
sob pena de, não o fazendo, ensejar a aplicação de multa.
A autora comprovou que, no mesmo dia do recebimento
da notificação (24/01/2018), contratou serviços de mão de obra no letreiro
(fls. 40), com recibo datado de 26/01/2018 (fls. 41), corroborado por nota
fiscal (fls. 42). Observa-se que tais documentos foram elaborados pela
empresa contratada, especializada em indicadores visuais luminosos, não
se tratando de documentação unilateral confeccionado somente pela autora.
Após o recebimento do boleto referente à multa, a
locatária encaminhou contranotificação à ré, esclarecendo que: É certo que
a referida notificação concedeu o prazo até 31/01/2018, para realização da
respectiva manutenção do letreiro, manutenção esta que foi iniciada em
26/01/2018 e concluída em 30/01/2018, ou seja, dentro do prazo
estabelecido na notificação, consoantes documentos ora apresentados.
Ocorre que, não obstante a realização da manutenção, a locatária foi
penalizada coma aplicação de multa no importe 30% sobre o valor do
aluguel, o que corresponde a R$20.267,93. Diante do acima exposto, requer
seja afastada a multa aplicada, com emissão de novo boleto, constando
apenas o valor do aluguel (fls. 38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005812-42.2019.8.26.0001 -Voto no 28587
5
E a fotografia acostada às fls. 43 registrou o
funcionamento regular do letreiro no dia 30/01/2018.
Em que pese tal imagem se trate de documento
unilateral, o conjunto probatório respalda a versão da locatária de que a
determinação foi cumprida antes do prazo estipulado pela locadora, e a ré
não foi capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora.
De fato, a autora já havia sido notificada a respeito de
problemas no letreiro em data anterior (fls. 75/78), no entanto, tratou-se
apenas de solicitação de reparo, sem mencionar a possibilidade de
incidência de qualquer penalidade.
E o fato de ter havido solicitação de prorrogação de prazo
pelo preposto da autora não é suficiente para comprovar o descumprimento
da determinação. O pedido foi realizado no dia 29/01/2018, antes, portanto,
da data da finalização do serviço (30/01/2018) e da expiração do prazo
concedido (31/01/2018), o que poderia indicar, apenas, receio quanto à
possibilidade de não cumprimento dos serviços contratados pela parte.
Em juízo, a própria funcionária da ré declarou que a multa
foi encaminhada assim que a notificação do mês de janeiro foi entregue; que
foi realizada vistoria logo no começo de fevereiro, quando se constatou que
o problema havia sido sanado; que não sabe afirmar se os serviços foram
feitos no dia 31 de janeiro, ou nos dias 1 ou 2 de fevereiro, somente que foi
após o vencimento (mídia digital).
E a funcionária da autora declarou que a manutenção foi
feita rapidamente após o recebimento da notificação; que o serviço foi
realizado dentro do prazo; e que não foi realizada fiscalização pelo Center
Norte (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005812-42.2019.8.26.0001 -Voto no 28587
6
Ante o exposto, tem-se que a reparação do letreiro restou
incontroversa, que não se aguardou o prazo final de realização do serviço
para, então, ser aplicada a multa, e que, se houve vistoria, ela sequer
ocorreu no dia 31/01/2018, mas somente em data posterior, inexistindo
prova de que os serviços foram realizados intempestivamente.
Dessa maneira, prevalece a versão exordial, corroborada
pelas provas produzidas. Comprovada a realização do conserto do letreiro
dentro do prazo estipulado, de rigor a declaração de inexigibilidade da multa
com a devolução dos valores pagos pela locatária.
Destarte, porque deu adequada solução à demanda, a
respeitável sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados para 12% do
valor da condenação, em observância ao trabalho adicional realizado em
grau de recurso e aos critérios previstos no § 2o do mesmo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator